Tribunal: TJES
Processo: 5000016-70.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-70.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA CONCEICAO MATIELLO AMARAL ELER 08627084785
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000016-70.2021.8.08.0053

EMBARGANTE: LIVIA CONCEIÇÃO MATIELLO AMARAL ELER

EMBARGADO:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
LIVIA CONCEIÇÃO MATIELLO AMARAL ELER,
em face de Acórdão (ID. 9047959), que conheceu e negou provimento ao agravo interno que interpôs.

Em suas razões ID. 9174246, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, reiterando a argumentação de seu agravo interno, no sentido de que foi concedida a gratuidade de justiça pelo juízo de origem e que deveria ter sido intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de ocorrência de omissão, verifico que o acórdão ora embargado tratou de forma expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, o qual deveria ter sido realizado em sede recursal para sua devida análise, o qual não ocorreu. Além disso, vale destacar que não há obrigatoriedade de intimação da parte recorrente para a realização do preparo recursal, conforme disposto pelo art. 42, §1º da Lei 9099/95.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo a sentença guerreada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar o acórdão proferida por força dos Embargos de Declaração, sem apontar qualquer omissão no
decisum,
uma vez que reiterou os argumentos de seu agravo interno.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)